Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Insurge-se a autora contra decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Alega que foi indevidamente incluída nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida relativa ao contrato 243302708 já quitada. Aduz que vem sofrendo diversos transtornos, como cobranças indevidas. Liminar deferida (Id. 19637236). Sem contrarrazões.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0734497-81.2020.8.07.0016), em 10/11/2020, julgando procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré a obrigação de retirar o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e a pagar danos morais.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Ressalta-se que a sentença proferida já deu a tutela do direito pleiteado pela autora. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.